Tribunal: STF
Processo: Rcl 81063
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por DIEGO ALEXANDRE MONTE, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no processo n. 2613281 (2024/0124616-0), sem indicar paradigma vinculante apto. 



    Alega a parte autora na inicial que “é autor em ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação e Compensação de Danos’, (...), processada junto ao Juízo da 08ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora, Minas Gerais, fundamentados, outros, ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988 e que foi ‘negativado o nome do ‘Reclamante- Diego Alexandre Monte-, por suposta dívida existente, mesmo diante à serviço comprovadamente não contratado’” (e-doc. 1, fl. 2).



    Sustenta que “o MM. Juiz da 08ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora, Minas Gerais proferiu sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, a declarar a inexistência de débitos entre as Partes, improcedente o pedido de reparação de danos morais, processo alçado à Instância Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais” e que a “11ª Câmara Cível, manteve a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos” (e-doc. 1, fl. 2). 



    Afirma que “alçado ao ‘Superior Tribunal de Justiça’, literal afronta ao art. 43, §§ 1º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor de 1990 (...), informação de débito incluído à ‘plataforma Serasa Limpa Nome’, (...) [foi] inadmitido, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015” e que foi “obstado, ainda, por aquela Corte Jurisdicional, processamento de ‘Recurso Extraordinário’, em afronta direta e literal aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (...), em verdadeira usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF), aos fundamentos do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil/2015” (e-doc. 1, fl. 3). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 7):



    “O colendo Superior Tribunal de Justiça classifica como inepta a pretensão recursal que aduz violação genérica à legislação infraconstitucional, cumprindo ressaltar que a alegada contrariedade a dispositivos de lei federal, sem, no entanto, desenvolver argumentos ou demonstrar de que maneira o acórdão recorrido teria violado cada um deles, atrai a incidência da Súmula n.º 284 do Excelso Pretório.



    (...)



    Sendo exatamente este o caso dos autos, deve incidir, na espécie, o disposto no enunciado nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    A interposição do recurso especial pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição exige da parte recorrente a comprovação do dissídio jurisprudencial – bem como a indicação particularizada do dispositivo de lei federal supostamente interpretado de maneira divergente, cabendo-lhe comparar analiticamente os acórdãos confrontados, que devem revelar soluções distintas extraídas das mesmas premissas fáticas e jurídicas, nos termos previstos no § 1º do artigo 1.029 do Código de Processo Civil e nos §§ 1º e 2º do artigo 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no presente caso.



    (...)



    Incide, aqui também, o teor da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    Diante do exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.”.



    Afirma que “considerando que o caso em análise é inquestionável, a procedência do pedido da presente ‘Reclamação’, devendo o ‘Acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aos ‘Autos do Processo’ nº. AREsp-2613281/MG (2024/0124616-0), Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação e Compensação de Danos, (...), ser imediatamente cassado, por violação de direitos fundamentais” (e-doc. 1, fl. 4).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, o provimento da Reclamação, para que seja cassado o ato impugnado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente reclamação, se ao negar seguimento aos recursos especial e extraordinário, teria a autoridade reclamada aplicado usurpado a competência do STF.



    Entendo sem razão o reclamante, pois não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 



    Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional exige indicação de paradigma com efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.11.2023) 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente